Tribunal: STF
Processo: ARE 1568593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990 C/C O ART. 71 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. VALOR DO DIA-MULTA REFORMADO. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROVIDA.



    1. A alegação de cerceamento da ampla defesa por falta de intimação na fase administrativa não deve prosperar, pois é inadequada no âmbito criminal, onde se presume a constituição definitiva do crédito tributário. O Superior Tribunal de Justiça entende que a ação penal por crimes contra a ordem tributária pode prosseguir sem aguardar a conclusão de processos administrativos ou judiciais sobre crédito tributário já constituído (REsp 1370478/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 04/11/2014).



    2. Não merece amparo judicial a arguição recursal de irregularidades na peça acusatória, porquanto, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que “A superveniência da sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia, ainda que anteriormente deduzida” (HC 132.179/SP, STF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09/03/2018). No mesmo sentido, entre outros: STJ, REsp 134.7610/RS, e TRF 1ª Região, ACR 0006393-98.2014.4.01.3810/MG.



    3. Pratica o delito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990 aquele que omite informação, insere elementos inexatos ou presta declaração falsa às autoridades fazendárias, com o objetivo de fraudar a fiscalização tributária.



    4. Comprovadas a autoria e a materialidade, mantém-se a sentença condenatória.



    5. A pena fixada mostra-se proporcional ao dano causado ao bem jurídico-penal tutelado pela norma incriminadora violada, na espécie.



    6. A análise dos documentos revela que o réu possui uma situação financeira confortável, com rendimentos significativos e propriedades substanciais, justificando o aumento do valor do dia-multa para que a sanção desincentive a prática criminosa, refletindo adequadamente a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator.



    7. Apelação do réu não provida. Apelação do Ministério Público Federal provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LV; e 144, §1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente